Tribunal: TJES
Processo: 5034973-82.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034973-82.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: DULCINEIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5034973-82.2024.8.08.0024

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RECORRIDA: DULCINEIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE VITÓRIA. GRATIFICAÇÃO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (LEI MUNICIPAL Nº 7.823/2009). RECLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE POR ATO NORMATIVO FEDERAL (PORTARIA Nº 99/2020 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE). TRANSIÇÃO COMPULSÓRIA PARA A TIPOLOGIA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF). DIREITO AO RECEBIMENTO DAS PARCELAS RETROATIVAS DESDE A DATA DA RECLASSIFICAÇÃO (MARÇO/2020). ARGUMENTO DE "REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA TARDIA" QUE NÃO SE SOBREPÕE AO ATO NORMATIVO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. CONTROLE DE LEGALIDADE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2. O artigo 1º, § 1º da Lei Municipal Lei Municipal nº 7.823/2009 é claro ao estabelecer que a gratificação é devida aos servidores em efetivo exercício nas Unidades de Saúde da Família. Uma vez que a transição da tipologia de Equipes de Agentes Comunitários de Saúde (EACS) para Equipes de Saúde da Família (ESF) operou-se de forma compulsória no sistema oficial (SCNES) em março de 2020, por força de norma federal, o suporte fático para o pagamento da vantagem se concretizou naquela data.

3. Não prospera a tese da municipalidade de que seriam necessários "atos preparatórios" ou uma "reorganização administrativa interna" para o início do pagamento. Como bem destacado pelo juízo de origem, atos organizacionais internos não podem se sobrepor a atos normativos vigentes e públicos. A administração não pode se beneficiar de sua própria mora em implementar formalmente o fluxo de trabalho que a norma federal já havia tipificado e pelo qual o município, inclusive, passou a receber repasses federais vinculados.

4. O Judiciário não está aumentando vencimentos sob o fundamento de isonomia, mas sim exercendo o controle de legalidade para garantir o cumprimento de uma lei municipal específica (Lei 7.823/2009) diante da ocorrência do fato gerador nela previsto (lotação em Unidade de Saúde da Família).

5. Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente. Condeno o Município recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/09).

É como voto.

Submeto à homologação.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)